Tribunal: TJES
Processo: 0000622-18.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000622-18.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RECORRIDO: ANTONIO HILARIO CAPETINI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0000622-18.2022.8.08.0032

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRID
O
S
:
ANTÔNIO HILARIO CAPETINI,
ASSISTIDO POR
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO.

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FISIOTERAPIA. FRALDA. CONDENAÇÃO ESPECIFICA DIRECIONADA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF.
COMPETÊNCIA QUE SERIA DO MUNICÍPIO
.
SUS
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, com alicerce no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos, para condenar o Estado do Espírito Santo a providenciar o atendimento concernente às sessões de fisioterapia neurofuncional, em favor do assistido, e o Município de Mimoso do Sul, para propiciar as fraldas geriátricas nos termos da documentação médica que acompanha a inicial, mantido o acompanhado pela equipe de saúde da família, no âmbito do Município, a quem incumbe verificar sua situação atual e necessidades, inclusive quanto a manutenção e quantitativo das fraldas e insumos similares. Ratifico as decisões que apreciaram o pleito de urgência.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma

da sentença,
para que a obrigação de fazer à ele imposta seja transferida para o Corréu MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em apertada síntese, trata-se de Ação Civil em que o Ministério Público Estadual pleiteou a condenação dos Corréus em obrigação de fazer relativo a sessões de fisioterapia, consulta médica, medicamentos e fraldas em favor do assistido
ANTÔNIO HILARIO CAPETINI. Sentença de parcial provimento, conforme tópico “1”, sem recurso pelo MPES.

4.

Com efeito,
não se deve perder de vista que a
responsabilidade dos entes públicos é solidária, no que insurge a atuação conjunta com espoco de assegurar o direito constitucional à saúde, conforme leciona os artigos 196 e 23, II, da Constituição pátria, que preconizam a competência e o dever que é comum entre os entes políticos na prestação da saúde à população.

5.
Sobre a matéria em voga, o Excelso Pretório a examinou e, através do Tema 793 (RE nº 855.178/SE) entendeu que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

6.

M
ister salientar que em cenário no qual o promovente procura o Poder Judiciário postulando pela obrigação de fazer de procedimento que é fornecido pelo Sistema Único de Saúde antes de o requerer administrativamente, por dedução lógica, estaria “furando a fila” daqueles que também necessitam, contudo, no caso concreto, o que se observa é que
o
autor buscou o procedimento pretendido nos órgãos competentes, contudo, sem êxito, momento em que imperioso a condenação judicial para atender a demanda pleiteada.
Veja-se julgado entendimento nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA, RPG, PILATES

E ACUPUNTURA. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DEVER DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS ENTES PÚBLICOS. REGRA DO ART. 196 DA CF88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA Nº 793). 1. No caso dos autos, a parte autora foi diagnosticada com Fibromialgia necessitando fazer tratamento com medicamentos além de fisioterapia, RPG, pilates e acupuntura, nos termos dos atestados médicos e fisioterápicos acostados aos autos.

Peculiaridades do caso concreto, tais como agravamento do quadro clínico da autora a e alteração dos sintomas que autorizam o deferimento a outros tratamentos além do medicamentoso. 2. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE QUE NÃO SE LIMITA AO DISPOSTO EM LISTAS ADMINISTRATIVAS. REGRA DISPOSTA NO ART. 196 DA CF-88 E ART. 241 DA CE-89, QUE PREVALECE.

Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE Nº 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema nº 793). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC.

7
.

Quanto ao direcionamento da obrigação, em que pese a responsabilidade solidária, o C. STF entendeu que possível. Veja-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (STF - Rcl: 43156 GO 0102082-25.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2021) (Grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – RE: 1302776 AC 0600914-34.2019.8.01.0070, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)
.

8.
Entretanto, sendo o núcleo da questão a solidariedade dos entes federativos, é direito do cidadão direcionar o pedido a qualquer um daqueles,
em
verdade, o Recorrente busca eximir-se de obrigação constitucional interpretando de forma equivocada precedente jurisprudencial.

9
.

Ademais, o IAC nº 14/STJ delimitou que as regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração/ampliação do polo passivo delineado pelo demandante quando da propositura da ação.

10.
P
ortanto
,
i
narredável que é direito social e essencial do cidadão o acesso à saúde e é dever constitucional do Estado o fornecimento gratuito de assistência médica a seus subordinados, como ditam os artigos 6º e 196 da Carta Magna
e pelas demais fundamentadas razões,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto,
o que não impede o eventual posterior direito de regresso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
Sem custas e honorários.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)